Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733306-30.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL DE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o recorrente, em 48 (quarenta e oito) horas, acerca da manutenção do interesse recursal, considerando as informações prestadas pelo Distrito Federal na petição precedente. Mantenho, por ora, o processo em pauta de julgamento. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora